Tribunal: STF
Processo: ARE 1338354
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 
    “NEGATIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO, INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PARTICULAR. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. É DEVER DO ESTADO-MEMBRO FORNECER AO CIDADÃO CARENTE, SEM ÔNUS PARA ESTE, MEDICAMENTO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE, AINDA QUE NÃO PREVISTO EM LISTA OFICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18, DO TJPE. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput; 196; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a existência de políticas públicas a delimitar a extensão da obrigação estatal é imprescindível para a manutenção do estado de bem estar social e que devem ser respeitadas as políticas públicas em vigor para apenas compelir o Poder Público ao fornecimento daquilo que já está previsto na legislação.
    Com base nisso, sustenta-se a ausência do dever do Estado de custear as despesas com o tratamento da recorrente.
    É o breve relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a possibilidade de obrigar o Poder Público a custear o tratamento médico do recorrido, ao fundamento de haver relatório médico a descrever a imprescindibilidade da utilização dos medicamentos prescritos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    O Estado de Pernambuco, por força dos comandos constitucionais, está obrigado a executar a assistência técnica à saúde de forma eficiente e suficiente, fornecendo o tratamento mais adequado, segundo a indicação do profissional de saúde. Sua omissão poderá acarretar sérios riscos à saúde ou mesmo a vida do Particular.
    Ademais, a indicação do melhor tratamento é atribuição do profissional de saúde que assiste o paciente, não estando adstrita a discricionariedade da Administração Pública, por meios dos seus regulamentos administrativos de fornecimento de medicamentos ou rol de tratamento restritivo.
    Nesse toar, a Primeira Seção do STJ julgou o REsp 1657156, fixando a seguinte tese:
    "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
    (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".
    Destarte, o Estado está obrigado a fornecer os medicamentos, ainda que não contemplados nos regulamentos administrativos do SUS, desde que coexistam os requisitos supra.
    Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco editou a Súmula 18, que dispõe que é dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.
    No caso em liça, o Particular demonstrou, por meio de prescrição médica fundamentada, a necessidade do tratamento solicitado, que não pode ser substituído por aqueles sugeridos nos normativos do SUS, com a mesma eficácia, assim como é a hipótese de medicação com registro na Anvisa.
    Assim, concluo não subsistirem os argumentos de que o tratamento solicitado não está contemplado nas listagens dos regulamentos administrativos ou que não há prova de ineficácia dos tratamentos e medicamentos fornecidos pelos SUS, mormente quando é atribuição do profissional de saúde a prescrição do tratamento mais adequado ao paciente, assim como o Estado não trouxe aos autos prova de ter fornecido o tratamento prescrito, razão pela qual, entendo pelo acolhimento da pretensão do Particular. (eDOC 6, p. 2) 
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a presença dos elementos de necessidade e utilidade da pretensão autoral, tais como relatório médico e ausência do condições econômicas de custear o tratamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1290183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.03.2021, grifo nosso)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.04.2015, grifo nosso)
    No mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas no ARE 1332869, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.6.2021; ARE 1215365, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.8.2019; e ARE 832566, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.11.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 302), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente